Tribunal: TJMT
Processo: 1025861-17.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. SUPERLOTAÇÃO E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO JUÍZO DESTINATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025861-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FABRICIO DUARTE DE SOUZA MORAIS - CPF: 032.928.151-85 (AGRAVANTE), VICTORIA MARTINS MAIA - CPF: 032.452.320-39 (ADVOGADO), BRUNA ANDRINO DE LIMA - CPF: 018.532.230-18 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. SUPERLOTAÇÃO E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO JUÍZO DESTINATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto p
elo apenado
contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que indeferiu o pedido de transferência para cumprimento de pena no Estado do Rio Grande do Sul, onde o
encarcer
ado alega residir e possuir vínculos familiares e laborais. O agravante pleiteia o recambiamento sob o fundamento de que sua inserção social e familiar está vinculada ao Estado do Rio Grande do Sul, onde permaneceu preso preventivamente durante a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o cumprimento de pena em estabelecimento prisional situado em estado diverso daquele da condenação, com base na alegação de vínculos sociais e familiares do apenado, diante da recusa do juízo de destino por motivo de superlotação e ausência de justificativa suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução da pena, como regra, deve ocorrer na comarca de origem da condenação, conforme prevê o art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP), podendo ser transferida excepcionalmente, mediante anuência da unidade prisional de destino e desde que existam condições materiais adequadas para o acolhimento do apenado (
arts
. 86 e 103 da LEP).

O direito ao cumprimento da pena em local próximo ao meio familiar e social não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com os interesses da administração da justiça penal e da segurança pública, especialmente em casos de superlotação carcerária.

A manifestação da SUSEPE/RS foi desfavorável à permanência do apenado no Estado do Rio Grande do Sul, com base na inexistência de vaga, ausência de justificativa legal para sua custódia fora do estado da condenação, e falta de comprovante de endereço por parte do reeducando.

A recusa do juízo de execução penal do estado de destino impede o recambiamento, por se tratar de requisito indispensável à transferência de preso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão do juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada e está em conformidade com precedentes jurisprudenciais, que reconhecem a possibilidade de recusa da permanência do preso por critérios objetivos de gestão do sistema penitenciário e inexistência de direito subjetivo absoluto à transferência.

A documentação apresentada pelo apenado não foi suficiente para comprovar vínculo efetivo e atual com o Estado do Rio Grande do Sul, notadamente por ausência de comprovante de residência familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento da pena em unidade prisional próxima ao meio familiar não constitui direito subjetivo absoluto do apenado.

A transferência de preso para outro estado exige anuência do juízo de execução penal do destino e existência de vaga em estabelecimento prisional compatível.

A superlotação do sistema prisional do estado de destino constitui motivo legítimo e suficiente para recusa da transferência, desde que fundamentada.

A decisão que determina o retorno do apenado ao estado da condenação não configura ilegalidade quando respaldada por critérios objetivos de gestão penitenciária e ausência de comprovação de vínculo social e familiar efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 65, 66, V, “g” e “h”, 83, 86 e 103.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC n. 1.003.034/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.06.2025, DJEN 10.06.2025.

STJ,
AgRg
no HC n. 942.384/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025.

TJMT, N.U 1010252-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Fabrício Duarte de Souza Morais
contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de transferência para cumprimento da pena no Estado do Rio Grande do Sul, onde o agravante alega residir e possuir vínculos sociais e laborais há mais de uma década
.

Em s
uas razões, o agravante pleiteia
a remessa do processo executivo
de pena
ao
estado do Rio Grande do Sul, onde encontrava-se preso preventivamente durante a instrução criminal
, sustentando ser mais conveniente a execução da pena próximo ao seu meio social.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de direito subjetivo do apenado em escolher o local de cumprimento da pena

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do procurador ROBERTO APARECIDO TURIN,
opinou pelo desprovimento do agravo, ressaltando que
a transferência depende de anuência expressa do juízo destinatário e da existência de vagas em estabelecimento prisional compatível, o que não ocorreu no caso, diante da recusa do juízo local por motivo de superlotação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre
destacar que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
pois n
os termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal,
“
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
, razão pela qual dele conheço.

I – DO DIREITO AO RECAMBIAMENTO

O
s
artigo
s

65, 83
e
103 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84)
dispõe
m
que:

Art. 65.
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa
podem ser executadas em outra unidade
, em estabelecimento local ou da União.

Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a
permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
.

Da leitura e análise do
s
artigo
s
supracitado
s
, por si só, conclui-se que o direito do
apenado de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar não é absoluto,
tratando-se de uma possibilidade em exceção à regra do artigo 65 da
LEP.

Ademais, tal exceção não pode ser aplicada em detrimento da
Administração da Justiça Criminal.

O doutrinador Guilherme Nucci leciona que:

O ideal e a regra é que a pena seja cumprida no lugar onde o crime foi cometido e o réu, julgado. Afinal, uma das finalidades da pena é a legitimação do Direito Penal associada à intimidação coletiva, motivo pelo qual se torna preciso que a sociedade conheça o teor da condenação e acompanhe o cumprimento da pena.
Mas não é rígida essa regra.

Fundamentos calcados no interesse público podem alterá-la.
Aliás, também com base no interesse do preso,
voltando-se o enfoque ao processo de ressocialização, é possível modificar a sua base de cumprimento da pena (ex.: o preso pretende cumprir pena próximo aos seus familiares em cidade diversa daquela em que foi condenado;
havendo vaga
, a transferência pode ser autorizada).

Os motivos mais comuns, no entanto, dizem respeito à
segurança pública.
Presídios superlotados precisam ser esvaziados;
locais onde estão acumulados líderes de facções criminosas precisam de filtragem; presos ameaçados de morte necessitam de transferência; lugares onde houve rebelião precisam ser reconstruídos, dentre outras causas. Atualmente, uma das principais, é a desmobilização do crime organizado, removendo-se muitos líderes para presídios de segurança máxima, em regime disciplinar diferenciado, que começam a surgir, inclusive no plano federal.
Lembre-se, no entanto, que a transferência precisa do aval judicial (art. 66, V, g e h, LEP)
.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. - 7 ed., rev., atual
. e
ampl
. - Rio de
Janeiro :
Forense, 2024)

Assim, além do interesse do preso, qualquer transferência no local de cumprimento de pena deve levar em conta o interesse e a segurança públ
ica.

In
casu
,
e
m
maio de 2025, a administração prisional do Rio Grande do Sul comunicou que o apenado estava recolhido no
Presídio Estadual de Taquara/RS
apenas em razão de mandado expedido pela 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT. Foi então encaminhado
requerimento de recambiamento
ao juízo de execução de Barra do Garças/MT, solicitando a anuência para que o preso fosse transferido ao Estado de Mato Grosso.

Nos autos, consta que a
SUSEPE/RS
(Polícia Penal do Rio Grande do Sul) manifestou-se
desfavorável à permanência do apenado em território naquele estado
, por não haver justificativa para manter custódia fora do Estado de origem da condenação
, frisando em sua manifestação a superlotação do estabelecimento prisional em que o
encarcerado se encontra, bem como a ausência de fornecimento de comprovante de endereço
pelo mesmo
,
in
verbis
:

Segue demanda deliberada com pedido de retificação pelo apenado, demonstrando interesse em sua permanência nesta unidade, bem como alega não possuir comprovante de residência para inclusão.

Salientamos que esta Casa Prisional vem recebendo apenados em trânsito que aguardam o recambiamento ao Estado de origem do Mandado de Prisão, bem como, vem dando apoio à operação verão devido a superlotação da PMEO. Assim, não sendo o caso do apenado em tela, esta ASD emite parecer desfavorável à permanência
do mesmo
.

Em 28/05/2025, o juiz
Douglas Bernardes Romão
(1ª Vara Criminal de Barra do Garças) proferiu decisão registrando a anuência e determinando o retorno do apenado ao Estado de Mato Grosso, para que o cumprimento da pena ocorra em estabelecimento prisional loca
l
.

Em que pese o apenado justifique a necessidade de permanecer cumprindo sua pena no estabelecimento prisional em que se encontra, sob a fundamentação de que todo o seu meio de convívio social e familiar é no estado do Rio Grande do Sul, verifica-se que tal pleito não merece guarida em razão d
e não se tratar de garantia absoluta,
pois inexiste
interesse
e segurança pública
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA OUTRO ESTADO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM ANDAMENTO NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
O indeferimento do pedido de recambiamento pelo Juízo das Execuções Criminais, mantido pelo Tribunal a quo, encontra-se devidamente fundamentado na existência de processo criminal em andamento na comarca de origem, de modo que a manutenção do sentenciado no distrito da culpa atende à conveniência processual e ao interesse público.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o direito do preso de cumprir pena próximo à família não é absoluto e deve ser avaliado segundo a conveniência da medida, sendo legítima a recusa fundamentada pelo magistrado.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 1.003.034/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
RECAMBIAMENTO. CONDENAÇÃO ORIUNDA DE OUTRO ESTADO. SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PAULISTA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. Precedente.

2. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "a transferência ou permanência do preso em estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é direito absoluto do reeducando, nada obstante o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas" (
AgRg
no HC n. 598.008/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
-Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 4/11/2022.

3. In
casu
, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea a necessidade de transferência do apenado para o Estado da Bahia. Vê-se que o Juízo de primeiro grau, ao prestar informações, ainda salientou que a transferência busca amenizar a superlotação na penitenciária paulista.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 942.384/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECAMBIAMENTO DE PRESO. PEDIDO DE PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRO ESTADO. VÍNCULOS FAMILIARES E LABORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL DESTINATÁRIO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa-MT, que diante do indeferimento do pedido de permanência do agravante na Unidade Prisional de Rio
Verde-GO
, determinou o recambiamento do agravante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a permanência do apenado em unidade prisional diversa da comarca de origem, localizada em outro Estado da Federação, com base em vínculos sociais e familiares.

III. Razões de decidir:

3. A execução da pena deve ocorrer, como regra, na comarca de origem da condenação, conforme dispõe o art. 65 da LEP, podendo ser transferido para outra localidade apenas em caráter excepcional, mediante anuência da unidade de destino e desde que presentes condições materiais adequadas (LEP,
arts
. 86 e 103).

4. O direito de cumprimento da pena em local próximo ao meio social e familiar não possui natureza absoluta, podendo ser indeferido diante da superlotação carcerária, desde que haja fundamentação idônea, como ocorreu no caso concreto, com base em dados que indicam ocupação acima da capacidade na unidade prisional de Rio
Verde-GO
.

5. A decisão da comarca de origem limitou-se a observar a negativa fundamentada do Juízo de destino, que possui competência para avaliar as condições estruturais e de segurança da unidade prisional local, inexistindo ilegalidade na ordem de recambiamento.

6. O indeferimento do pedido foi devidamente motivado, com base na impossibilidade material de acomodação de novos apenados, o que torna legítima e proporcional a medida adotada, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O cumprimento da pena em unidade prisional próxima ao meio familiar não constitui direito subjetivo absoluto, podendo ser recusado mediante decisão fundamentada do Juízo da comarca de destino.”

“A superlotação carcerária constitui justificativa idônea para o indeferimento de pedido de permanência de apenado em presídio diverso da comarca de origem.”

“A decisão que determina o recambiamento do preso à comarca de origem, após negativa do juízo de destino, não configura ilegalidade quando amparada em critérios de gestão do sistema penitenciário e fundamentação concreta.”

(N.U 1010252-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Por fim, é importante registrar que o apenado trouxe aos autos alguns documentos que comprovam prática laborativa no estado do Rio Grande do Sul, entretanto, não forneceu seu comprovante de endereço ou de a
lgum familiar para comprovar efetivamente o vínculo afetivo
àquele estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
em consonância com o
parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, CONHEÇO do Agravo em Execução Penal interposto e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025